Tribunal: TJBA
Processo: 0527025-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527025-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO TORRES DULTRA e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

APELADO: WANDIRA EDITH DO AMARAL VARJAO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTIAGO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS PELO AGRAVANTE. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO ALCANÇADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LUCIANO TORRES DULTRA contra a decisão monocrática de id. 91125162, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação. O pleito recursal sustenta nulidade procedimental decorrente da ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, pugnando pela reforma da decisão hostilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência configura nulidade passível de reforma, à luz do princípio pas de nullité sans grief e do art. 282, § 1º, do CPC, considerando que o Agravante juntou espontaneamente os documentos comprobatórios nos ids. 84141674 a 84141680; e (ii) se, ad argumentandum tantum, os documentos efetivamente juntados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade por ausência de prévia intimação não prospera. O próprio Agravante, ao opor Embargos de Declaração, juntou espontaneamente os documentos que reputava suficientes à demonstração de sua hipossuficiência (ids. 84141674 a 84141680), alcançando a finalidade que a intimação prévia visaria a assegurar. Ausente prejuízo processual concreto, incide o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1º, do CPC: o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

4. Ad argumentandum tantum, ainda que superado o óbice da ausência de prejuízo, os documentos juntados não demonstram, de forma concreta e inequívoca, a hipossuficiência financeira exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015. O conjunto probatório apresentado não reconstitui os pressupostos legais para concessão do benefício, caracterizando insuficiência probatória que, por si só, sustenta o indeferimento.

5. A primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 282, § 2º, CPC) veda a proclamação de nulidade para repetição de ato cuja finalidade já foi atingida, quando o exame do fundo conduz ao mesmo resultado. A conduta processual do corréu, que recolheu regularmente o preparo recursal (id. 44999297), corrobora que a exigibilidade das custas estava inequivocamente clara no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief — art. 282, § 1º, CPC): se o requerente da gratuidade juntou espontaneamente os documentos comprobatórios antes da decisão de indeferimento, a finalidade da intimação prévia prevista no art. 99, § 2º, do CPC foi alcançada, afastando-se o vício alegado.

2. A insuficiência do conjunto probatório apresentado para demonstrar concretamente a hipossuficiência financeira constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

3. A primazia do mérito (arts. 4º e 282, § 2º, CPC) impede a proclamação de nulidade quando o exame do fundo conduz ao mesmo resultado que se obteria após eventual saneamento formal, vedando o formalismo despropositado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 98, 99 (§§ 2º e 3º), 277, 282 (§§ 1º e 2º) e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0527025-25.2014.8.05.0001, tendo como Agravante
LUCIANO TORRES DULTRA
e Agravada
WANDIRA EDITH DO AMARAL VARJÃO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, preservando a decisão hostilizada de id. 91125162 em todos os seus termos, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03